Tribunal: TJMT
Processo: 1019807-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019807-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 119.971.681-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA. MEAÇÃO. ÔNUS DA PROVA SOBRE A DESTINAÇÃO FAMILIAR DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para, dentre outras coisas, limitar penhora a 50% do imóvel, sob o fundamento de que o Banco não comprovou que a dívida foi contraída para beneficiar a entidade familiar.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se compete ao credor ou ao cônjuge meeiro o ônus de provar a destinação familiar da dívida, firmada durante o casamento sob o regime da comunhão universal.

III. Razões de decidir

Conforme o art. 373, inc. II, do CPC, incumbe à parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor o ônus da respectiva prova.

Conforme julgados do STJ, para afastar a penhora sobre a meação, deve o cônjuge meeiro comprovar que a dívida não beneficiou a entidade familiar.

A decisão agravada inverteu indevidamente o ônus da prova, atribuindo ao credor a demonstração do proveito comum da dívida, o que viola o devido processo legal e os precedentes do STJ.

Reconhecida a inadequação da distribuição do ônus da prova, impõe-se a devolução da análise da matéria ao juízo de origem, sob a ótica correta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Presume-se o benefício comum de dívidas contraídas durante o casamento sob o regime da comunhão universal. 2. Cabe ao cônjuge do devedor provar que a dívida não se reverteu em benefício da entidade familiar, para afastar a penhora sobre sua meação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.670.338/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 04.02.2020; STJ, AgRg no Ag 1.322.189/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17.11.2011; TJMT, RAI n.o 1004291-09.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 21.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, movida contra Lena Glória Varanda Ventresqui Guedes, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para limitar a penhora ao percentual de 50% do imóvel rural matriculado sob o n.o 11.957, denominado Sítio Japuíra, sob o fundamento de ausência de demonstração, por parte do exequente, de que a dívida executada reverteu em benefício da entidade familiar.

Inconformado, o banco exequente, ora agravante, sustenta em síntese, que a decisão incorreu em erro ao inverter o ônus da prova, atribuindo-lhe o dever de comprovar que a dívida contraída durante a constância do casamento da executada beneficiou a família. Argumenta que, tratando-se de casamento sob o regime da comunhão universal de bens, presume-se o benefício familiar das dívidas, nos termos da jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao cônjuge meeiro, interessado na exclusão da meação, e não ao credor, o ônus de provar que a obrigação foi assumida exclusivamente para fins particulares.

Sustenta que tal decisão compromete a efetividade da execução e põe em risco a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Decorrido o prazo sem apresentação de contraminuta (certidão – id. 300909879), contudo, a parte agravada apresentou manifestação (id. 300904361), alegando perda superveniente do objeto do agravo, ao fundamento de que o Banco do Brasil teria requerido, no juízo de origem, a substituição processual em favor de empresa de securitização, em razão de cessão de crédito.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Banco do Brasil S.A. move cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial oriundo de ação monitória, em desfavor de Lena Glória Varanda Ventresqui Guedes, objetivando a satisfação de crédito decorrente de contrato bancário de abertura de crédito em conta corrente, no valor inicial de R$ 35.104,94 (trinta e cinco mil cento e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Durante a regular marcha processual, o douto Magistrado
a quo
acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pela executada e determinou que a penhora recaísse apenas sobre 50% do imóvel rural de matrícula no 11.957, denominado Sítio Japuíra, ao fundamento de que não restou demonstrado pela instituição financeira exequente que a dívida exequenda reverteu em benefício da entidade familiar (id. 195245956 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se o Banco agravante sustentando, em síntese, que houve indevida inversão do ônus da prova, impondo-lhe a obrigação de demonstrar o benefício da dívida à família, em desacordo com o art. 373, inciso II, do CPC, e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Segue argumentando que, tratando-se de obrigação assumida durante o casamento sob o regime da comunhão universal de bens, presume-se o proveito comum, incumbindo, portanto, ao cônjuge meeiro, e não ao credor, a demonstração de que a dívida não teve destinação familiar, caso queira excluir sua meação da constrição judicial.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisum
, para que a penhora recaia sobre a integralidade do imóvel, ou, subsidiariamente, para que o juízo determine a produção de prova pelo cônjuge meeiro, acerca da ausência de benefício familiar da dívida.

Pois bem.

De proêmio, cumpre analisar a manifestação da parte agravada que pugnou pela perda superveniente do objeto do recurso, sob o argumento de que o Banco do Brasil teria requerido, no juízo de origem, a sua substituição processual em razão de cessão de crédito, para inclusão de empresa de securitização no polo ativo da execução.

Tal argumento não procede. Isso porque, a cessão de crédito com a devida substituição processual, não produz efeitos automáticos no processo, de modo que não houve ainda decisão judicial homologatória.

No caso, inexistindo pronunciamento judicial que tenha autorizado a substituição processual, permanece o Banco do Brasil S.A. como parte legítima para figurar no polo ativo da execução e, por consequência, para figurar o presente agravo de instrumento, não havendo se falar em perda superveniente do objeto do recurso.

Superado esse ponto, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da correta aplicação da distribuição do ônus da prova na decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

A esse respeito, com a devida vênia ao juízo
a quo
, constato que, de fato, há equívoco ao se exigir do credor exequente a demonstração do benefício da dívida à entidade familiar, pois o ordenamento jurídico processual estabelece, com clareza, que o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, incumbe à parte que o alega, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, veja:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
analisando detidamente os autos, verifica-se que a executada alegou, em sua exceção de pré-executividade (id. 173903229 – Pág. 8), que a dívida exequenda não beneficiou a família, invocando argumento voltado à preservação da meação do cônjuge, o que atrai para si o ônus da respectiva prova.

Julgados do Superior Tribunal de Justiça seguem nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE MEEIRO. RESERVA DE MEAÇÃO. ART. 655-B DO CPC/1973. DÍVIDA RELATIVA A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUEM É PARTE NA DEMANDA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.

[...]
3. Para impedir que a penhora recaia sobre a sua meação, o cônjuge meeiro deve comprovar que a dívida executada não foi contraída em benefício da família. Precedentes.
[...].”
” (REsp: 1670338/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.02.2020 - destaquei).

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDAPELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. NÃOPROVIMENTO.

1. "A mulher casada responde com sua meação, pela dívida contraída exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da família. - Compete ao cônjuge do executado, para excluir da penhora a meação, provar que a dívida não foi contraída em benefício da família."( AgR-AgR-AG n. 594 .642/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJUde 08.05.2006).

2. Se o Tribunal estadual concluiu que os agravantes, sucessores do devedor principal e de seu cônjuge, ambos falecidos, não se desincumbiram do ônus de provar que a dívida contraída por um dos cônjuges não beneficiou a entidade familiar, ao reexame da questão incide a Súmula n. 7/STJ . 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (AgRg no Ag: 1322189/SP, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.11.2011 - destaquei).

Portanto, a presunção de comunicabilidade das dívidas firmadas durante o matrimônio sob o regime da comunhão universal exige prova da inexistência de destinação familiar do débito, cabendo ao cônjuge do devedor o ônus da prova.

Todavia, a decisão agravada assim dispôs: “
Com referência a penhora indevida da meação do cônjuge para pagamento da dívida, considerando que esta não foi contraída para beneficiar a entidade familiar, verifica-se que assiste razão a devedora,
notadamente quando a Instituição Financeira não comprovou tal fato
.”

Ao inverter essa lógica, tenho que o
decisium
incorreu em ofensa ao devido processo legal, além de contrariar entendimento do STJ, o que justifica sua reforma parcial.

Aliás, sobre o tema, assim já decidiu esta
Terceira Câmara
, confira
in litteris
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA DE IMÓVEL – RESERVA DA MEAÇÃO – DEMANDA PRINCIPAL –
PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – INCUMBE AO CÔNJUGE QUE PRETENDE DEFENDER SUA MEAÇÃO O ÔNUS DE PROVAR QUE A DÍVIDA NÃO REVERTEU EM BENEFÍCIOS À SUA FAMÍLIA
– AUSÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As dívidas contraídas por um dos consortes durante a convivência marital e não quitadas até a ruptura da relação presumem-se revertidas em favor da entidade familiar, devendo o passivo integrar o acervo partilhável, salvo prova de que não teriam aproveitado à família, a cargo do outro cônjuge
.

Assim, compete ao cônjuge do devedor demonstrar, inequivocamente que a dívida exequenda não se reverteu em proveito familiar, sem o qual não há se falar em preservação da meação sobre os bens penhorados
.
” (RAI n.o 1004291-09.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 21.04.2024 – negritei).

Logo, diante dessas circunstâncias, deve-se acolher o pedido da recorrente para reconhecer o equívoco na distribuição do ônus da prova e, em consequência, determinar que a questão seja devolvida ao juízo de origem para que reaprecie a exceção de pré-executividade, neste ponto, sob a ótica jurídica adequada, observando-se a correta distribuição do ônus da prova.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisium
merece reforma parcial, para determinar que o juízo de origem reaprecie a exceção de pré-executividade, neste ponto, à luz da correta regra probatória, incumbindo ao cônjuge meeiro demonstrar que a dívida não beneficiou a entidade familiar.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025